Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003090-24.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0005-12 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PAGAMENTO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO DA EFD ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
RECURSO DE DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, por entender comprovado o pagamento do tributo antes da inscrição em dívida ativa, apesar de erro formal na escrituração fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se seria inadmissível a exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória;
(ii)
se a retificação da EFD após a inscrição da dívida ativa afasta a cobrança;
(iii)
se houve quitação válida do crédito tributário;
(iv)
se subsiste a penalidade por suposto descumprimento formal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria pode ser comprovada por prova documental pré-constituída.

4. Restou comprovado que o tributo foi devidamente recolhido antes da inscrição em dívida ativa, havendo erro formal posteriormente corrigido e aceito pela Administração.

5. A multa é indevida, pois não houve inadimplemento tributário, e sim erro na indicação do código de recolhimento, o que não configura infração material.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: "1. É admissível a exceção de pré-executividade quando a extinção do crédito tributário por pagamento pode ser comprovada por prova documental pré-constituída. 2. A retificação da EFD aceita pela Administração tributária, aliada à comprovação do pagamento do tributo, afasta a exigibilidade do crédito. 3. A imposição de multa não se sustenta diante de recolhimento tempestivo do imposto, ainda que com erro formal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC/1973, art. 924, II; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 47-E, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte manteve inalterada a sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal nº
1003090-24.2022.8.11.0041
, que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta
pela executada Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda., para o fim de julgar extinta a ação, sem condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ao fundamento que, a dívida inscrita na CDA executada se deu em razão de erro do contribuinte no preenchimento do código do tributo na EFD, todavia a dívida já se encontrava quitada antes da inscrição da Dívida Ativa e a escrituração foi retificada.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a retificação da EFD feita pelo contribuinte não produz efeitos, pois o débito já estava inscrito em dívida ativa, conforme previsão do Ajuste SINIEF 2/2009, Cláusula décima terceira, § 7º, inciso II; (ii) mesmo que se considerasse quitado o valor principal do tributo, a penalidade pecuniária permaneceria exigível, uma vez que a infração se consumou com o não recolhimento do ICMS DIFAL na data aprazada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte manteve inalterada a sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal nº
1003090-24.2022.8.11.0041
, que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta
pela executada Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda., para o fim de julgar extinta a ação, sem condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ao fundamento que, a dívida inscrita na CDA executada se deu em razão de erro do contribuinte no preenchimento do código do tributo na EFD, todavia a dívida já se encontrava quitada antes da inscrição da Dívida Ativa e a escrituração foi retificada.

A insurgência recursal se pauta em analisar os seguintes pontos:
(i)
se a exceção de pré-executividade não é cabível por demandar dilação probatória;
(ii)
se a retificação da Escrituração Fiscal Digital (EFD) ocorreu apenas após a inscrição da dívida ativa, não tendo o condão de promover a extinção do crédito tributário;
(iii)
não houve comprovação efetiva do pagamento dos lançamentos inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 2021338463;
(iv)
se deve ser mantida a multa fiscal, uma vez que a infração se consumou com o não recolhimento do ICMS DIFAL na data aprazada.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do cabimento da exceção de pré-executividade

Argui o Recorrente que, para análise da matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a defesa escolhida.

Sobre o assunto, sabe-se que
a defesa apresentada pela parte executada se trata de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a realização de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na mesma vertente tem se mantido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No caso dos autos, entendo ser possível analisar as matérias suscitadas em
exceção de pré-executividade
apenas com os documentos colacionados aos autos, sem a necessidade de produção de novas provas.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”.
(N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste
, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”.
(N.U 0002562-39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Destarte, sendo desnecessária a
dilação probatória para apreciação da matéria, se mostra possível a sua análise por meio de
exceção de pré-executividade.

Assim, os argumentos analisados no presente tópico não merecem acolhimento.

Da licitude da cobrança dos créditos inscritos na CDA executada

Sustenta a Fazenda estadual que,
a retificação da Escrituração Fiscal Digital (EFD) ocorreu apenas após a inscrição da dívida ativa, não tendo o condão de promover a extinção do crédito tributário e que

não houve comprovação efetiva do pagamento dos lançamentos inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 2021338463.

Pois bem.

Pela análise
dos documentos apresentados pela executada nos autos, em especial dos de ID ́s 267682794 e 267683265, é possível observar que o contribuinte equivocadamente declarou na sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) a existência de débitos referentes ao ICMS-Difal do período de junho/2020, no valor de R$ 56.219,31, quando, na verdade, se tratava de ICMS Normal no mesmo valor.

Demonstra-se também a executada que, em 06/07/2020, os débitos reais de ICMS Normal foram quitados por meio do pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas - DAR nº 032/16.116.208-65, cujo valor e competência coincidem exatamente com os créditos tributários exigidos na CDA que lastreou a presente execução fiscal (Id. 267682795).

Quanto ao argumento do agravante, de que a retificação da EFD seria ineficaz por força do Ajuste SINIEF 2/2009, cabe destacar que tal norma deve ser interpretada em conjunto com o Código Tributário Nacional e os princípios que regem o Direito Tributário.

Além disso, observa-se, que, embora a retificação da declaração fiscal tenha sido efetuada de forma intempestiva, ela foi recebida, aceita/autorizada e o crédito declarado quitado pela Fazenda Pública Estadual na via administrativa (Id. 267683265).

Frisa-se que, no caso em análise, não estamos diante de uma simples retificação de EFD para eximir o contribuinte do pagamento, mas da comprovação de que o mesmo valor exigido pela Fazenda Estadual já havia sido efetivamente recolhido antes mesmo da inscrição em dívida ativa, embora com erro formal no código de recolhimento - erro este que, posteriormente, foi reconhecido e aceito pela própria administração tributária estadual.

Tem-se, portanto, que a executada apresentou todos os elementos necessários, inclusive com a devida retificação da EFD aceita pela própria Fazenda Estadual, para corroborar que o objeto desta execução fiscal foi integralmente extinto pelo pagamento realizado antes mesmo da inscrição em dívida ativa, não subsistindo, dessa forma, qualquer crédito a ser cobrado.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do
artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional c/c art.

924, inciso II do antigo Código de Processo Civil
o pagamento é causa de extinção do crédito tributário da execução fiscal
, como cito:

“Art. 156 do CTN.
Extinguem o crédito tributário
:

I -
o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei”.

“Art. 924
. Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita
;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Diante destes elementos, entendo que
os documentos trazidos pela executada foram suficientes para demonstrar, de plano, a quitação tempestiva do tributo cobrados na demanda, sem necessidade de dilação probatória, o que torna admissível a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal nos termos da súmula 393 do STJ.

Quanto à subsistência da penalidade, também não merece prosperar a tese do agravante.

Não é razoável a imposição de multa quando o tributo foi tempestivamente recolhido, ainda que com equívoco formal no preenchimento da declaração.

A penalidade prevista no art. 47-E, I, "e", da Lei Estadual nº 7.098/98 pressupõe a "falta de recolhimento do imposto", o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o valor foi devidamente pago dentro do prazo legal, apenas com erro na indicação do código da receita.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem que o Estado exija novamente o pagamento de tributo já recolhido ou aplique penalidades em razão de mero erro formal, sem qualquer prejuízo ao erário.

Deste modo, mostra-se escorreita a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a extinção dos créditos tributários descritos na CDA n.º 2021338463 pelo pagamento.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025